Tribunal: TJSP
Processo: 0001994-60.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas de expediente e funcionamento – Exercícios de 2008 a 2011 - Município de Miguelópolis – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Ausência de discriminação do valor cobrado - Inocorrência – Abrandamento dos requisitos do artigo 2o, § 5o da LEF - Precedentes do STJ - Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas de expediente e funcionamento – Exercícios de 2008 a 2011 - Município de Miguelópolis – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Ausência de discriminação do valor cobrado - Inocorrência – Abrandamento dos requisitos do artigo 2o, § 5o da LEF - Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.